Tribunal: TJDFT
Processo: 0740791-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão (Id. 72487662 dos autos no 0703415-26.2020.8.07.0018) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANILSON PEREIRA DE LACERDA, estabeleceu o valor dos honorários periciais, com critério diferenciado: (...) Cuida-se de pedido para fixação de honorários periciais, nos termos da Portaria 101/2016 do TJDFT. O perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual foi impugnada pelo réu, sob o fundamento de que o valor proposto é alto para os serviços a serem executados e requereu a fixação dos honorários em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Os autores são beneficiários da gratuidade da Justiça, portanto, caso sejam vencidos haverá incidência da Resolução no 127 de 15/3/2011 do CNJ e Portaria Conjunta no 53, de 2011 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, atualizada pela Portaria Conjunta no 101, de 2 0 1 6. (...) Portanto, com base nos fundamentos acima expostos, fixo o valor dos honorários periciais no valor máximo permitido pelo §1o do artigo 2o da mencionada Portaria, qual seja, em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a ser pago por este Tribunal de Justiça, caso a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade da justiça. Considerando que, se a parte não beneficiária da Justiça Gratuita sucumbir, será pago o valor dos honorários arbitrados e sem a limitação estabelecida na Portaria referenciada. Sendo assim, conquanto a fixação dos honorários no valor máximo permitido pela Portaria ainda se revele insuficiente para remunerar adequadamente o perito pela perícia médica a ser realizada, fixo para tal hipótese os honorários periciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...) Em suas razões recursais (Id. 19804015), o agravante/réu sustenta, em síntese, que a decisão agravada desafia o recurso de agravo de instrumento, por se tratar de urgência, uma vez que o Magistrado decidiu por arbitrar os honorários periciais em valores diversos, a depender e conforme a ação seja julgada procedente ou improcedente. Assevera que, estabelecer valores diferenciados para pagamento dos honorários periciais, a depender do resultado da demanda, cria-se hipótese de suspeição, que abala a imparcialidade do perito. Acrescenta que não se pode, objetivamente, apontar a imparcialidade do perito quando os honorários que irá receber dependerão do resultado do processo. Diz que há perigo de dano e que o efeito suspensivo deve ser concedido, para se afastar a hipótese de surgimento de suspeição do perito, conforme o artigo 145, IV, do Código de Processo Civil. Ao fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, a fim de se evitar a definição de honorários periciais diferenciados até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a criação de hipótese de suspeição, decorrente do condicionamento do valor dos honorários periciais, determinando-se que sejam arbitrados dentro dos patamares prescritos pela Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016, do Tribunal de Justiça TJDFT, independentemente do resultado final do processo. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, verifico que o presente agravo deve ser conhecido, visto que o Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT através da sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso dos autos, entendo haver caracterizada a urgência, na medida em que a discussão acerca da fixação de valor diferenciado de honorários periciais, a depender de quem ganhará a causa, poderá comprometer a elaboração do laudo pericial. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbram-se presentes os referidos requisitos. Com efeito, no exame perfunctório que ora se impõe, constata-se que a decisão combatida está em desarmonia com o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, o valor fixado a título de honorários periciais, em tese, não pode ser diferenciado a depender de quem ganhará ou não a causa e deve obedecer os parâmetros fixados no artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Isso porque, nos termos do artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Nessa hipótese, caso seja constatado que foi a parte autora que pediu a produção da prova pericial e que seja beneficiária da justiça gratuita, os honorários deverão obedecer os parâmetros fixados no artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Assim, criar uma hipótese de pagamento de valor maior a título de honorários periciais, para o caso do réu ser vencido na demanda poderá ocasionar hipótese de abalo na confiabilidade das partes com relação à imparcialidade do perito, razão pela qual se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Portanto, reputo o sinal do bom direito, bem como o evidente perigo da demora na espécie. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do pretendido efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito originário até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao douto Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora